Tribunal: TJMT
Processo: 1018124-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018124-70.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento.
A Embargante alega a existência de contradição, vez que há ordem judicial para expedição do Alvará, portanto, há evidente perigo de dano.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos Aclaratórios a fim de que seja suprimido o vício apontado.
Sem manifestação do Embargado, haja vista a ausência de angularização processual no Instrumental.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Pois bem. Extrai-se dos autos que a empresa MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de n.o 811-98.2005.0002 (código 78062), em fase de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido apresentado pela Executada/Agravante e determinou a expedição de alvará para o levantamento de R$ 295.821,29 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) pelos advogados dos Agravados (POLACO SANTI MECÂNICA E GUINCHO LTDA ME e GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA).
Além disso, em sede de embargos de declaração, aplicou multa no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa, revertida em favor da credora.
Nas razões do Instrumental, a Agravante (Mineração Santa Elina) sustentou que o valor referente aos honorários advocatícios de sucumbência já está incluído no montante de R$ 1.403.421,91 (um milhão, quatrocentos e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos) levantado pela Exequente (Polaco Santi).
Aduziu que os advogados da Credora (Dr. Geraldo e Dr. Manoel) não apresentaram planilhas de cálculos capazes de justificar que o valor de R$ 295.821,29 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) se refere à sucumbência (honorários).
Insurgiu-se, também, quanto à multa de 2% (dois por cento) fixada pelo Juízo singular.
Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar a expedição do alvará.
O pleito foi indeferido por falta dos requisitos do art. 300 do CPC.
A Recorrente opôs estes Aclaratórios, sob a alegação de que o decisum contém contradição.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.
Insta salientar que para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preconiza o art. 300 do CPC.
Na hipótese, a Embargante afirma a existência de contradição quanto à ausência do perigo de dano, uma vez deferida a expedição de alvará, o que implica possibilidade de levantamento do numerário antes do exame do mérito recursal.
A irresignação da Recorrente não merece guarida, pois, inobstante a determinação do Julgador para a expedição do Alvará, deixou a Embargante de demonstrar no Instrumental que o documento (Alvará) já foi, ou está prestes a ser expedido.
Em outras palavras, se a Embargante não comprovou, de modo concreto, que a decisão a quo lhe trará dano irreversível no decorrer do processamento do recurso, não há perigo da demora a justificar modificação no decisum recorrido
Não bastasse isso, ressalto que para concessão da tutela de urgência é exigida a presença dos DOIS requisitos: a probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de maneira que a falta de qualquer um deles impede o deferimento da liminar recursal.
Nesse prisma, incumbe anotar que a plausibilidade do direito invocado também não foi comprovada pela Embargante.
Consoante exposto na decisão combatida, em que pese à Recorrente alegar que no valor já levantado pela empresa Embargada (R$ 1.403.421,91) está incluída a condenação e os honorários de sucumbência, deixou de colacionar provas para demonstrar esse fato, de modo inconteste.
Nesse passo, é perfeitamente possível conclui que os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não foram comprovados, razão pela qual o efeito suspensivo foi negado à empresa Agravante, ora Embargante.
Por essas razões não há falar em contradição.
Por fim, anoto que este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição de motivos de fato e de direito pelos quais foi indeferido o pedido liminar.
Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora